Tribunal: TJMT
Processo: 1036635-61.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036635-61.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EMANUELA PAULA DA CRUZ CASTRO QUEIROZ - CPF: 704.154.121-53 (APELADO), WARLEN LEMES DA SILVA - CPF: 009.606.621-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – CONSUMIDOR NÃO CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO - VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA –SUSPENSÃO DO
FORNECIMENTO – BEM ESSENCIAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOES RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Eventual existência de adulteração no medidor de energia deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, sem ocorrência de notificação do consumidor.

O corte de fornecimento de energia e água pressupõe inadimplência de conta regular, isto é, a do mês do consumo. Em se tratando de débitos antigos, seja ele apurado, ou não, por meio de fraude, deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança; caso contrário, caracteriza-se infringência do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
(STJ
AgRg no AREsp 752030
/RJ).

Configurado o ilícito n
o erro de aferição e cobrança ilegal de serviço de natureza essencial, no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço, consubstanciado o dano moral.

O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos n.º 1036635-61.2017.8.11.0041 - Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização Por Danos Morais e Materiais – julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou inexistente o débito de R$ 3.418,04 (três mil, quatrocentos e dezoito reais e quatro centavos) referente a recuperação de consumo e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença (Súmula 362 STJ). Por consequência, confirmou a liminar deferida no id. 11103220. Condenou ainda, a parte ré em custas processuais, bem como, honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega a regularidade dos procedimentos adotados pela recorrente na cobrança, a desnecessidade de comprovação da autoria da anormalidade para fins de recuperação de consumo.

Alega que o juízo cerrou os olhos para o que dispõe a legislação setorial vigente, Resolução 414/2010 da ANEEL, afirmando que comprovou a irregularidade existente no medidor de inserto no imóvel do Apelado.

Alega que por ocasião de inspeção de rotina realizada unidade consumidora da parte recorrida, constatou-se que o medidor havia sido adulterado, pois o equipamento apresentava uma irregularidade consistente em um desvio de energia no ramal de ligação, o que impedia o registro correto do consumo.

Desta feita, que expediu o TOI-Termo de Ocorrência e Inspeção, tudo de acordo com a Resolução nº 414/2010 – ANEEL.

Assevera que na ocasião, não houve a necessidade de substituição do aparelho em virtude de que a irregularidade era externa, de modo que os funcionários da requerida apenas regularizaram a situação da medição e, ainda, que, a perícia não foi solicitada pelo consumidor no momento da inspeção.

Assim, que procedeu a revisão de faturamento, destacando que não se trata de multa ao usuário.

Com relação a autoria, assevera que não compete a Apelante descobrir quem foi seu autor, mas sim, de que a anormalidade prejudicou o registro real do consumo; e mesmo que o recorrido não tenha dado causa a nenhum ato irregular, restou clara a existência de desvio de energia elétrica.

Aduz que o recorrido é responsável pelo que acontece em seu imóvel e nos aparatos que lhe são disponibilizados para prestação dos serviços públicos.

Ainda, que não agiu de forma unilateral. Que possui equipes especificas e treinadas para apuração de irregularidades nos imóveis consumidores, que realiza inspeções periódicas e sem aviso prévio, até para que eventuais fraudes não sejam corrigidas antes das visitas.

Defende também a necessidade de reforma para afastar a condenação por danos morais – ante a inexistência da prática de ato ilícito pela concessionária; bem como a diminuição do valor arbitrado a título de dano moral.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida, para julgar integralmente improcedente os pedidos iniciais, bem como a inversão do ônus da sucumbência.

Subsidiariamente, a reforma da sentença para que seja reduzido o quantum indenizatória.

Requer ainda, que seja anotado exclusivamente o nome do Advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, com o fim de recebimento das intimações de estilo, sob pena, de nulidade.

Contrarrazões (Num.43509561).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente defiro o requerimento formulado pela Apelante para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA,

sob pena de nulidade.

Pois bem.

O serviço público de fornecimento de energia elétrica, objeto dos autos, está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar-se de serviço público essencial, de modo que na forma do art. 22 do CDC devem respeitar as regras dispostas na legislação consumerista, a fim de evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

A Requerida/Apelante busca a exigibilidade do débito cobrado, consistente em uma fatura de energia elétrica no valor de R$ 3.418,04 (três mil, quatrocentos e dezoito reais e quatro centavos), gerada em razão da constatação de irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica nº UC nº
6/272758-4
.

Aduz, ainda, que a irregularidade foi apurada “de acordo com a norma que regula os procedimentos administrativos de todas as concessionárias do país, que é a Resolução nº 414/2010, editada pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.” (Id. 50384735).

Da análise do conteúdo dos autos, verifico que ao contrário do que defende a Requerida/Apelante não foi possibilitada a ampla defesa e o contraditório a Autora Apelada no que se tange à confecção do Termo de Ocorrência (TOI) nº 5998831.

Isso é assim porque o processo administrativo de quantificação da diferença de consumo não foi realizado na forma procedimental disciplinas no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, afrontando assim o princípio do contraditório e ampla defesa, razão pela qual não pode ser considerado. Explico:

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seu art. 129, §1º, inciso I e §§ 2º e 3º indicam os procedimentos que devem ser adotados pelas Concessionárias de energia elétrica à apuração de possíveis irregularidades no consumo de energia elétrica:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3 o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4 o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

(...)

§ 7 o Na hipótese do § 6 o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

No que se refere ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº.5998831(Num. 43508548 – Pág.6) , verifica-se que não fora observado o disposto no artigo 129, §2º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, uma vez que não há prova nos autos de que a concessionária Apelante tenha comunicado a parte Apelada acerca da realização do referido procedimento, conforme já mencionado a regra da já citada resolução, pois não há comprovação de que o apelado recebeu a referida notificação, eis que não consta sua assinatura no documento.

Portanto, forçoso reconhecer a ofensa ao contraditório e a ampla defesa, decorrente do descumprimento do procedimento estabelecido pela norma que rege a situação trazida nos autos, notadamente da formalidade prevista no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, isto é, que no caso exigia a comunicação por escrito da parte apelada, mormente quando o procedimento visa justamente assegurar o contraditório e a ampla defesa, sob pena de vício procedimental, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. Não observadas as garantias, deve ser declarado inexistente o débito
.

(Ap 31500/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, publicado no DJE 14/06/2018).

Ademais, não há imputar a parte recorrida a responsabilidade por medidor de energia que está localizado na parte exterior do imóvel, consoante se denota das fotos acostadas nos autos. Somado ao fato da ausência de prova da ciência da consumidora ao TOI.

Ainda, a afirmação feita pela parte apelante de que o registro fotográfico produzido foi suficiente à demonstração da intervenção no equipamento e o desvio deduzido com intuito de fraudar a medição, mormente porque, a meu ver, não há como alguém que não seja técnico comprovar a irregularidade alegada apenas com a análise das fotos.

Desta forma, resta evidente que a parte apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria.

Portanto, como a concessionária apelante não observou o procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL para aferir a irregularidade do medidor do apelado, bem como não sendo possível imputar a autoria da irregularidade à parte apelada, logo, não há como efetuar a cobrança na pessoa da apelada, entendimento contrário seria aceitar a presunção da má-fé o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro, pois, é princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova..

É a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR

A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES À MESMA - COBRANÇA INDEVIDA
- DANO MORAL DEVIDO EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA - VALOR DO DANO MORAL QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO POSTO TRATAR-SE DE DANO MORAL ORIUNDO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA

A PARTIR DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. Se constatada eventual irregularidade no medidor de energia elétrica, sem que haja como vincular qualquer conduta da Autora à suposta fraude uma vez que o lacre do medidor não fora violado conforme prova pericial não pode a Concessionária imputar-lhe a cobrança de eventual diferença de valores apurados. (...).” (Ap 145088/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018).

Como senão bastasse o c. STJ já sedimentou da impossibilidade de responsabilização de consumidor de energia elétrica por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor, somente por considerá-lo depositário de tal aparelho. A empresa, concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção inverta-se em dano para o cidadão (STJ REsp 1135661/RS). Confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA
. 1. Recurso Especial em que se discute a possibilidade de responsabilização de consumidor de energia elétrica por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. 2. A empresa concessionária não tem direito à inversão do ônus da prova pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto não ostenta a qualidade de consumidor, mas de fornecedor do serviço. 3. In casu, constatou-se por prova técnica que o medidor encontrava-se fraudado, e contra isso não se insurgiu o consumidor. A empresa constituiu um título com o qual buscou pagar-se do preço, imputando, contudo, a autoria da fraude ao consumidor sponte sua. 4.
Não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa
, como entendeu a Corte de origem. 5. A empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção inverta-se em dano para o cidadão. 6. A inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor equivale a tornar objetiva sua responsabilidade, hipótese inaceitável nas relações de direito do consumidor, pois este se encontra em posição de inferioridade econômica em relação à concessionária. 7.
A boa-fé no CDC é o princípio orientador das condutas sociais, estreitamente ligado ao principio da razoabilidade, dele se deduzindo o comportamento em que as partes devem se pautar. Sob essa nova perspectiva contratual, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor.
8. Recurso Especial provido. (REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011). (Destaquei).

Desse modo, a manutenção da inexigibilidade do débito referente a cobrança de R$ 3.418,04 (três mil, quatrocentos e dezoito reais e quatro centavos) referente a recuperação de consumo, consoante pretensão delineada na exordial, é medida de rigor.

A empresa recorrente defende, ainda, que “não há dano moral, ao argumento de que não houve suspensão indevida do serviço de energia no local, tampouco a parte recorrida teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que afasta o dever de indenizar”, NUM. 43509557 – pág.9.

Tal argumento, por certo seria capaz de afastar a responsabilidade da empresa apelante em indenizar a apelada a título de danos morais, acaso a empresa apelante tivesse comprovado os fatos alegados.

Contudo, verifico que ocorreu a inscrição do nome do apelado junto aos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito objeto da presente (Num.43508526 – pág.2); bem como restou comprovada a suspensão do fornecimento de energia elétrica à recorrida em decorrência de cobrança irregular, que somente foi restabelecida em razão de liminar deferida.
Configurado, portanto, o ilícito cometido na falha da prestação do serviço.

É importante assinalar a responsabilidade civil do fornecedor. Como prestador de serviços, é seu o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14 e art. 22, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Ora, o c. STJ
pacificou entendimento de que corte de fornecimento de energia e água pressupõe inadimplência de conta regular, isto é, a do mês do consumo. Em se tratando de débitos antigos, seja ele apurado, ou não, por meio de fraude, deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança; caso contrário, caracteriza-se infringência do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
(STJ
AgRg no AREsp 752030
/RJ).

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

O que se percebe no caso em tela é que a negativa do autor, ora apelado, de que não consumiu a energia indicada na fatura
sub judice
emitida pela concessionária requerida, não foi desconstituída. A
empresa não apresentou causa válida para o aumento dos valores faturados.

Na verdade, a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cabia-lhe esclarecer e demonstrar, tecnicamente, as razões que ensejaram a cobrança do consumo de energia nos meses
sub judice
.

O c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP). Segue-se, assim, o dever de indenizar.

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O dano moral está consubstanciado na suspensão de serviço de natureza essencial e no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço.
A concessionária deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais será informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. As condições econômicas das partes envolvidas devem ser observadas, bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados
.

Assim, cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelante, não destoa dos precedentes análogos deste e. Tribunal, não reclamando qualquer alteração.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020